Tribunal: STF
Processo: ARE 1602132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES DO TJCE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE NÍVEL MÉDIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ENQUADRAMENTO NO NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 697 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL COM TESE ASSENTADA. QUESTÃO PACIFICADA NESTA CORTE ATRAVÉS DO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 14.786/10. AFRONTA AO ART. 37, INCISO II, DA CF/1988. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE EGRÉGIO SODALíCIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratam os autos de Apelação Cível interposta em face de sentença que indeferiu o pleito autoral pelo novo enquadramento no cargo público para o de Oficial de Justiça titular de curso superior.
2. As partes recorrentes argumentam direito sobre enquadramento ao novo cargo de Oficial de Justiça para ensino superior, posto que quando da realização do concurso prestado, já detinham a escolaridade correspondente, mas o cargo previsto, à época, apenas requisitava ensino médio.
3. Na data de 21/12/2020, o RE n° 740.008, Tema 697, em repercussão geral, fora julgado em seu mérito, inclusive em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, perdendo assim o objeto do específico pleito recursal, não podendo mais ser buscada a suspensão requerida. Assim, restou firmada tese pelo e. Supremo Tribunal Federal, no sentido de considerar "inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior".
4. Não merece acolhimento o pleito pela declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei n° 14.786/2010, visto que a matéria já fora julgada por este e. Tribunal, por meio do Órgão Especial, em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 0001398-47.2017.8.06.0000, onde fora levantada a inconstitucionalidade da Lei estadual n° 14.786/2010, na parte que toca à carreira dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado do Ceará, sendo assentada a constitucionalidade do § 3°, art. 7°, e do art. 45, da referida Lei Estadual.
5. Necessária observância à decisão do Órgão Especial conforme disposto no art. 253, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e art. 927 do CPC/2015, por tratar-se de precedente vinculante.
6. Art. 4° da Lei n° 16.302/17, que modificou a Lei n° 14.786/10, vedou que houvesse um novo enquadramento de cargo, assegurando que fosse respeitada a diferenciação da tabela vencimental de acordo com o nível de escolaridade. Respeito ao art. 37, II da CF e a Súmula Vinculante n° 43 do STF.
7. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado apenas o direito a irredutibilidade de vencimentos. Ausência de elementos probatórios de decesso remuneratório por parte da parte recorrente para novo cálculo da base de vencimento.
8. O art. 5° da Lei n° Estadual n° 14.786/2010 assegurou aos atuais ocupantes dos cargos a permanência na mesma denominação de Oficial de Justiça. Pleito desprovido.
- Precedentes.
- Apelação conhecida e desprovida.
- Sentença mantida."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso XXX; 37, incisos II, XIV e XV; 39, §1º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente